Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706777-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Publicado o acórdão paradigma do Tema 1.070 (RE 1.317.982) pelo Supremo Tribunal Federal, fixada a seguinte tese: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. Foi fixada a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Tudo nos termos do voto do Relator. ( ) Plenário, Sessão Virtual de 1.12.2023 a 11.12.2023.” A Presidência desta Corte verificou “suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil”, razão pela qual os autos retornaram ao órgão julgador nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil (ID 55097301). Desse modo, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos a esta Corte, para fins de rejulgamento do feito, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora